Tribunal: TJSP
Processo: 1038260-48.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Isenção
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – DEFICIENTE FÍSICO – RESTRIÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE POSSAM DIRIGIR O PRÓPRIO VEÍCULO – INADMISSIBILIDADE – ISONOMIA – IGUALDADE TRIBUTÁRIA – PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.
1. O princípio da igualdade paira sobre as isenções tributárias, que

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – DEFICIENTE FÍSICO – RESTRIÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE POSSAM DIRIGIR O PRÓPRIO VEÍCULO – INADMISSIBILIDADE – ISONOMIA – IGUALDADE TRIBUTÁRIA – PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.
1. O princípio da igualdade paira sobre as isenções tributárias, que só podem ser concedidas quando favorecem pessoas tendo em conta objetivos constitucionalmente consagrados.
2. A norma legal que trata da isenção do IPVA para veículos especialmente adaptados, de propriedade de deficiente físico, (art. 9o, VIII, da Lei Estadual no 6.606/89, atualmente Lei no 13.296/2008) há de ser interpretada em harmonia com a Constituição Federal, em especial o princípio de igualdade (art. 5o, caput, CF), com as normas que asseguram proteção especial às pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, e 203, IV, CF) e a própria Constituição Bandeirante que veda ao Estado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente (art. 163, II).
3. Tendo em vista os princípios de isonomia, de igualdade tributária e das normas que asseguram proteção especial às pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, e 203, IV, CF), não é lícito ao Estado-membro restringir a isenção de IPVA aos portadores de necessidades especiais que estejam aptos a dirigir sem que necessitem de terceiro como condutor. Segurança concedida. Reexame necessário desacolhido.